Tribunal: STF
Processo: ARE 1404085
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CIVEL. SERVIDORA. BELO HORIZONTE. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA. PROVENTOS INTEGRAIS. EC N.° 47/2005. EXTENSÃO DE JORNADA DE TRABALHO. LEI 9.469/2007. JORNADA COMPLEMENTAR. LEI 6.560/1994. VALOR INCORPORADO PROPORCIONAMENTE PARA FINS DE APOSENTADORIA. SENTENÇA MANTIDA.



    Para ter direito a aposentadoria com proventos integrais nos termos do art. 3º da EC nº. 47/05 é necessário que o servidor tenha ingressado no serviço público até 16/12/98, se mulher, ter 55 anos de idade e 30 de contribuição, 25 anos de efetivo exercício no serviço público, 15 anos de carreira e cinco anos no cargo no qual se deu a aposentadoria.



    A Lei Municipal n.° 9.469/07 facultou ao servidor a opção pela jornada de trabalho de 30 ou 40 horas semanais, de acordo com o interesse público, o que, a seu turno, não indica necessariamente um direito subjetivo do servidor à aposentadoria com proventos integrais relativos ao vencimento da jornada escolhida.



    O valor da diferença entre os vencimentos-base previstos para as jornadas de 30 (trinta) e de 40 (quarenta) horas semanais para os cargos públicos efetivos integrantes do Plano de Carreira da Área de Atividades de Administração Geral, nos termos da Lei Municipal n.° 9.469/07, somente será incorporado para fins de aposentadoria do servidor, à razão de 1/30 (um trinta avos) de seu valor para as mulheres, até o limite de 30/30 (trinta avos).



    Recurso conhecido, mas não provido."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI; 37, inciso XV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente